Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PENHORA. ROSTO DOS AUTOS. VALOR PENHORADO. TRANSFERÊNCIA. TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. PENDÊNCIA. ORDEM DE PRISÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COERÇÃO PESSOAL. REANÁLISE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. A execução de alimentos (cumprimento de sentença) que tramita sob o rito da prisão civil (art. 528, § 7o, do CPC), tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela contribuição material destinada à subsistência dos filhos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. A prisão civil é medida coercitiva extrema indicada para o devedor que não provou a ocorrência de situação fática que gerou a impossibilidade absoluta de pagar a obrigação alimentar (CPC, art. 528).
3. Somente após o efetivo pagamento é possível afastar a prisão civil, pois a sua finalidade é justamente garantir que o alimentando receba os valores que lhes são devidos a título de alimentos. Contudo, a existência de trâmites administrativos como único óbice à liberação de valores penhorados nos autos de outro processo em que o executado possui crédito pode autorizar a revogação da ordem de prisão civil. Tal circunstância não impede a futura reanálise dos requisitos da coerção pessoal, na hipótese de existência de saldo remanescente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.